Tribunal: TJDFT
Processo: 0744782-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por WILKEM NOGUEIRA ROCHA e MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA em desfavor de SERGIO ELIAS ALVES FRANCA e da ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela segunda ré, ora agravante. Em suas razões de recurso, a segunda ré sustentou, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem comprometer seu próprio sustento e o de sua família, uma vez que sua renda líquida é de R$ 3.992,09 (três mil novecentos e noventa e dois reais e nove centavos), que são insuficientes para cobrir suas despesas mensais, as quais totalizam R$ 5.463,41 (cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos). Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se o pleito liminarmente ora requerido. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil – CPC. Além de cabível, encontram-se presentes os requisitos para o deferimento do provimento liminar vindicado pela agravante. Com efeito, as alegações da agravante estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à pretensão deduzida neste Agravo de Instrumento. Isso porque a presunção de sua hipossuficiência, ainda que relativa, somente pode ser afastada havendo nos autos elementos que infirmem a declaração de pobreza apresentada pela parte. Na hipótese vertente, a autora, ora agravante, comprovou que seus rendimentos mensais líquidos são de R$ 3.992,09 (três mil novecentos e noventa e dois reais e nove centavos), que são integralmente comprometidos com o pagamento de despesas mensais ordinárias e com plano de saúde. Desse modo, não há como afastar a presunção ínsita na declaração de hipossuficiência firmada pela agravante, que é patrocinada pela Defensoria Pública para defesa de seus direitos exatamente por não ter condições de contratar um advogado. Assim, não havendo nos autos outros elementos probatórios que demonstrem que a parte agravante reúne condições de arcar com o pagamento das despesas do processo, sem comprometer seu sustento e de sua família, não há como manter a decisão agravada. Por tais razões, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora